Tribunal: TJMT
Processo: 1020005-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020005-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS AMORIM DA SILVA - CPF: 856.034.228-15 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), SAO CARLOS AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 05.587.877/0001-44 (AGRAVADO), DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS LTDA - ME - CNPJ: 03.022.985/0001-44 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO E ESCRITURA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. VALOR DO NEGOCIO JURIDICO ATUALIZADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial, com o fim de readequar o valor da causa ao valor de mercado de imóvel rural.

II –

Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se, em ação declaratória de nulidade de procuração pública e das escrituras públicas dela decorrentes, o valor da causa deve ser fixado com base no valor venal do imóvel objeto do negócio jurídico.

III –

Razões de decidir

Nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil, o valor da causa, nas ações que têm por objeto a validade de ato jurídico, deve corresponder ao valor do próprio ato ou de sua parte controvertida.

Nas ações declaratórias de nulidade de ato e/ou negocio jurídico (procuração e escritura publica compra e venda) o valor da causa não deve corresponder ao valor de mercado do imóvel, mas sim ao valor atribuído ao negócio jurídico, atualizado.

IV –

Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “ Nas ações declaratórias de nulidade de ato e ou negocio

jurídico,

o valor da causa deve corresponder ao valor do ato/negocio

impugnado, atualizado,

e não ao valor de mercado do bem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Antônio Carlos Amorim da Silva
contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito a 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de procuração pública e escrituras públicas subsequentes, determinou a emenda da petição inicial, exigindo a adequação do valor da causa ao montante correspondente ao valor de mercado do imóvel objeto da controvérsia, com base na extensão da área descrita na matrícula no 8.348, do CRI de Chapada dos Guimarães, sob pena de extinção do feito.

O agravante sustenta, em síntese, que a demanda possui natureza exclusivamente declaratória, versando sobre nulidade de instrumento público (procuração), e, portanto, o valor da causa deve observar o disposto no artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo corresponder ao valor do ato jurídico impugnado, e não ao valor patrimonial do imóvel envolvido.

Assevera que não houve formulação de pedidos com conteúdo condenatório, indenizatório, possessório ou de adjudicação, nem tampouco reinvindicatórios, de forma que não há proveito econômico imediato e mensurável que justifique a majoração do valor da causa.

Aduz, ainda, que o valor atribuído à causa — R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) — reflete adequadamente o escopo da lide, o qual está limitado à invalidação de documentos.

Sustenta que a imposição de recolhimento de custas com base em valor excessivo, dissociado do objeto real da demanda, comprometeria a garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF), diante do indeferimento do benefício da gratuidade judiciária.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo o valor inicialmente atribuído à causa, com a manutenção do processamento da demanda sem a imposição de novo recolhimento de custas.

A tutela provisória recursal foi
deferida, sendo concedido efeito suspensivo à decisão recorrida (ID n. 294956858)

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no ID n. 297353869.

Regularmente intimados, os agravados Distribuidora Babi de Balas e Biscoitos Ltda. e São Carlos Agropecuária Ltda., apresentaram contrarrazões (Id. 299206379 e 300388899), requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cinge-se que
Carlos Roberto Liparazi e o Espólio de Ronaldo Liparizi, propuseram ação declaratória c.c pedido de tutela de urgência, buscando a declaração de nulidade de uma procuração específica, cuja autenticidade questionam, bem como a nulidade dos subsequentes atos de alienação do imóvel denominado “Fazenda Três Rios”, com área de 7.968,3238 hectares, situado no Município de Paranatinga, registrado inicialmente sob a matrícula no 8.348, no Cartório de Registro de Imóveis da comarca local. Alega-se que a procuração questionada teria sido utilizada de forma fraudulenta para efetuar a alienação do referido imóvel.

O valor da causa foi atribuído inicialmente em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

O réu São Carlos Agropecuária Ltda., suscitou preliminar de inadequação do valor atribuído à causa, apontando que o valor declarado não corresponde ao efetivo conteúdo econômico do litígio.

A decisão de primeira instância indeferiu a tutela de urgência e

acolheu a impugnação do valor

preliminar, determinando que os autores corrijam o valor da causa para que este represente o valor de mercado de toda a área objeto da demanda, conforme disposto nos artigos 291 e 292, §3o, do Código de Processo Civil.

Diante disso, o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado circunscreve-se à aferição da correção da decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial, com a finalidade de readequar o valor da causa ao suposto conteúdo econômico da lide, tomando por base o valor atual de mercado do imóvel rural descrito na matrícula n.o 8.348 do CRI de Chapada dos Guimarães, sob pena de arbitramento judicial.

O agravante, ora recorrente, sustenta que a demanda originária não possui natureza condenatória ou executiva, mas sim
eminentemente declaratória
, tendo como objeto a anulação de ato jurídico, mais especificamente de uma
procuração pública
e das
escrituras públicas de compra e venda dela derivadas
,
reputadas como eivadas de vício de falsidade. Alega que não formula pedido de adjudicação, reintegração de posse, tampouco pleito indenizatório. O objetivo declarado é o reconhecimento da nulidade de instrumentos públicos, razão pela qual o valor da causa, nos termos do
art. 292, II, do Código de Processo Civil
, deve corresponder ao valor do
ato jurídico impugnado
, e não ao valor do bem imóvel objeto do negócio jurídico celebrado por meio de tal instrumento.

Razão lhe assiste.

Nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC, o valor da causa (...) será:

“ (...) II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.

Na hipótese, a ação ajuizada visa a declaração de nulidade de uma
procuração pública
e seus reflexos documentais na compra e venda decorrente, sem veicular pedido de caráter patrimonial ou de reaquisição da propriedade, sendo descabido exigir-se o valor de mercado do imóvel como base de cálculo para as custas processuais.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que, mesmo em ações declaratórias, o valor da causa deve guardar correspondência com o
interesse econômico imediato e diretamente buscado pela parte
, sendo incabível a majoração arbitrária com fundamento em projeções remotas ou reflexos patrimoniais potenciais que não tenham sido formalmente deduzidos como pedidos.

No caso em pauta, embora a procedência da demanda possa eventualmente gerar repercussões sobre o domínio do imóvel ou provocar desdobramentos registrais, tais consequências são mediatas, indiretas e hipotéticas, não constando como
pedido

no polo ativo da demanda, razão pela qual o valor da causa não pode ser estimado com base em tais reflexos incerto e deve corresponder ao valor atualizado no negocio jurídico (escritura pública de compra e venda).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO
C/C COM ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL C/C MANUTENÇÃO DE POSSE –
VALOR DA CAUSA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA -

VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO
– CPC, ART. 292, INCISO II – RECURSO PROVIDO.

1.

O valor da causa corresponde em regra à soma do valor econômico envolvido na lide somando-se as pretensões pecuniárias. O valor da causa na ação que visa anulação de escritura pública é o valor do negócio que se pretende anular, a teor do art. 292, II, do CPC/15”.

(RAI n. 1010074-79.2024.8.11.0000, 1a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

João Ferreira Filho. J. 28.06.24 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO –

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR
– VALOR DA CAUSA NA RECONVENÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA –

VALOR DO CONTRATO –

ARTIGO 292, INCISO II DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, o valor da causa nas razões declaratórias de nulidade do contrato de compra e venda deve corresponder ao valor do contrato”
. (RAI n. 1003345-71.2023.8.11.0000,

3a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 31.07.23

-

negritei.)

Assim sendo, a decisão recorrida, ao determinar a emenda da inicial com base em valor patrimonial hipotético e potencial, extrapolou os limites do art. 292, caput e inciso II, do CPC, devendo ser reformada para o fim de fixar como valor da causa o referente aos negócios jurídicos (escrituras publicas) que se pretende desconstituir, devidamente atualizado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025